Tribunal: TJDFT
Processo: 0748785-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. DEMONSTRAÇÃO COM FOTO OU OUTROS ELEMENTOS MATERIAIS INDICATIVOS. EXCESSO DE RIGOR.
1. Mostra-se excessiva e sem amparo legal a exigência de apresentação de fotografia do automóvel ou outros elementos materiais indicativos, a fim de viabilizar a prova de sua localização e a posterior expedição do mandado de busca e apreensão, conforme orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça.
2. Recurso provido.